Tribunal: TJPA
Processo: 0545656-67.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0545656-67.2016.8.14.0301

APELANTE: ODEBRECHT AMBIENTAL - ARAGUAIA SANEAMENTO S.A., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TAFIRA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TEMA 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DA MATERIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A UNANIMEDADE.

1. O Procedimento Mandamental fora feito para afasta a incidencia de ICMS sobre as parcelas não correspondentes ao preço pago pela energia eletrica efetivamente consumida, sendo estas a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

2. Ocorre que a Sentença do Juízo
a quo
extinguiu o
mandamus
sob a fundamentação de que o procedimento especial não era o meio adequado para discutir a materia.

3. O Ministerio Publico do Estado do Pará interpos apelação para reformar o
decisum
para que o Juízo competente determinasse a suspensão dos autos até o julgamento do Tema 986 do STJ.

4. A Empresa também interpos o recurso de apelação, mas com a finalidade de reformar para que fosse dada a procedencia da exordial e reconhecido o direito liquido e certo.

5. A relatora competente proferiu Decisão Monocratica determinando o não provimento do recurso, por não vislumbrar direito liquido e certo presente perante os autos.

6. Inconformado, a Empresa interpos agravo interno contra o que fora determinado pela relatora pelos mesmos argumentos de seu recurso de apelação, sendo ofertado contrarrazões pelo
parquet
e pelo Estado do Pará para fazer a manutenção do julgado.

7. Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo interno em Apelações Cíveis interposto por Odebrecht Ambiental – Araguaia Saneamento S.A., contra decisão monocrática que manteve a decisão de piso em todos os seus termos, negando provimento à apelação, , nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Odebrecht Ambiental – Araguaia Saneamento S.A., em desfavor da Diretora de Arrecadação e Diretora de Tributação da SEFA.

A sentença de piso extinguiu o processo sem resolução de mérito, conforme parte dispositiva, transcrita
in verbis:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I c/c art. 330, I do CPC, por ser a inicial inepta, em virtude de conter pedidos incompatíveis ao presente
mandamus
.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme a súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ. 11- P.R.I.”

Em inicial, a empresa Odebrecht Ambiental - Araguaia Saneamento S.A. afirma possuir contratos de fornecimento de energia elétrica com a CELPA, com incidência de ICMS. Porém, no
writ
, a empresa pretende afastar a incidência do ICMS sobre as parcelas não correspondentes ao preço pago pela energia elétrica efetivamente consumida, tais quais: a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD); e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). Ao final, requereu a suspensão da exigibilidade dos créditos em questão e que as autoridades coatoras se abstivessem de autuar a empresa por não recolher o ICMS sobre a TUSD e a TUST.

As informações foram prestadas alegando que a empresa seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, além de requerer a revogação da liminar deferida anteriormente.

Em parecer, a Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública do MPPA se manifestou pela concessão da ordem.

A liminar foi deferida para que fosse suspensa a cobrança dos valores mencionados, e os autos do processo foram suspensos em virtude da necessidade de aguardar o julgamento do RE 593.824/RS pelo STF.

Em sentença, conforme demonstrado alhures, o processo foi extinto sem resolução de mérito sob o argumento de que o
mandamus
não seria o meio correto para discussão do tema.

O MPPA, como Fiscal da Lei, interpôs apelação demonstrando que os presentes autos versavam sobre discussão de base de cálculo do imposto, sendo objeto de apreciação pelo Tema 986 do STJ, havendo expressa determinação para a suspensão nacional de todos os processos pendentes, além de que o próprio STJ já havia editado súmula para ratificar a adequação do writ para discutir declaração de direito à compensação tributária. Ao final requereu a reforma da sentença para que fosse determinada a suspensão do processo até o julgamento do referido Tema pelo STJ.

A empresa também interpôs apelação demonstrando a adequação da via eleita para o reconhecimento de seu direito líquido e certo. Ademais alegou que os valores relativos ao TUSD e TUST não são fato gerador do ICMS, não podendo ser incluídos na base de cálculo do tributo. Ao final requereu a concessão da ordem da segurança pleiteada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação da empresa, requerendo a suspensão dos autos até o julgamento final da questão pelo STJ. Requereu também a manutenção da sentença prolatada na íntegra

Em sede de minha relatoria, proferi decisão monocrática mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Não satisfeito impetrante que busca a concessão de segurança, interpôs o presente recurso de Agravo Interno, alegando que a decisão monocrática carece de reforma por não se ater a jurisprudenciais já pacificadas em âmbito nacional.

Foi apresentada contrarrazões pugnando pelo total desprovimento do recurso.

Ademais, na condição de
custos legis
, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo total desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme jurisprudência pátria é pacífica de acordo com a CF/88.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O recurso interposto simplesmente baseia-se num entendimento favorável a si e diferente daquele proferido por esta relatora, o qual além de devidamente fundamentado encontra-se em total consonância com o entendimento desta 1ª Turma de Direito Público, vejamos.

Inicialmente, a empresa Odebrecht Ambiental - Araguaia Saneamento S.A. requereu o afastamento da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS em energia elétrica, afirmando que o tributo deveria incidir somente no que restou consumido de fato.

Ao proferir a decisão monocrática, a desembargadora-relatora negou provimento por entender que inexiste prova documental e pré-constituída para demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado, mostra-se evidente a necessidade de dilação probatória, incabível na via do mandado de segurança.

Analisando a matéria debatida nos autos, bem como as argumentações sustentadas pela agravante, conclui-se pela indispensável dilação probatória já que não restou claro pelas provas colacionadas aos autos.

Dilação probatória é um procedimento adotado em ações de cunho ordinário, incompatível, portanto, com o Mandado de Segurança previsto na Lei nº 12.016/09. Assim, uma vez não preenchidas uma das condições específicas da ação mandamental, qual seja, o direito comprovado de plano, decorrendo a necessidade de dilação probatória para apurar os valores do suposto indébito, incabível se torna o manejo do presente writ.

Nesse viés, repiso, que acerca do Mandado de Segurança, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. ” (CF/88, art. 5º, LXIX).

A Lei 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança, ainda, dispõe:

“Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Com efeito, vale consignar que a conclusão alcançada pela necessidade de dilação probatória, não significa que os fatos narrados pela recorrente não condizem com verdade, mas sim que o Mandado de Segurança não é a via adequada, por ser incompatível com a dilação probatória. Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO N° 001/2012. CERTAME DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ. PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA POSSUI APENAS EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DAS CANDIDATAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES A TÍTULO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Consoante orientação jurisprudencial a classificação de candidato fora do número de vagas previsto no edital gera apenas expectativa de direito quanto a sua convocação. 2. No caso, ausente a prova inequívoca acerca da questão atinente à contratação de servidores a título precário, circunstância que demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do mandado de segurança. Sentença reformada para denegar a segurança. 3. RECURSO DE APELAÇ& (TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 0116194- 63.2015.8.14.0076, 11546076, 11546076, Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em: 17/10/2022, Publicado em: 27/10/2022)

Frente ao exposto, torna-se de questão simples, direta e translúcida para esta corte representada por esta 1ª turma de direito público no caso em cena.

Não é cabível dilação probatória em Mandado de Segurança.

Com o já exposto, é observado por esta colenda turma, que a decisão monocrática proferida, além de não precisar de retoque algum, utilizou da possibilidade de singularmente proferir decisão primando pela celeridade e economicidade deste tribunal e sistema judiciário, logo que o assunto em análise é algo que já está devidamente pacifico entre estes nobres julgadores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado e corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/02/2024